Tribunal: CARF
Processo: 10680.007358/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.007358/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.481 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
AMADO CANDIDO RODRIGUES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INADMISSIBILIDADE.
No curso do processo administrativo-fiscal não se opera a prescrição
intercorrente, conforme dispõe a Súmula 11 deste Conselho Administrativo.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VALOR DO CRÉDITO LANÇADO.
IMPROCEDÊNCIA.
Não viola o princípio da razoabilidade o lançamento de crédito tributário
efetuado pela Administração Fiscal, que atua, nesse particular, em atividade
plenamente vinculada, fazendo a cobrança de eventual valor remanescente e de
seus consectários legais com base na lei de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Trata-se de auto de infração lavrado em face do contribuinte acima identificado,
conforme fls. 6-12, onde a Administração Fiscal, em atividade vinculada, apurou crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.007358/2007-90
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.481 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007358/2007-90

tributário a suplementar no valor global de R$ 12.684,45, pela dedução indevida de despesas
médicas na declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2002.
Apresentada a competente impugnação às fls. 2-5, o contribuinte aduziu, em
síntese, arbitrariedade da autoridade fiscal ao consignar as glosas, comprovação cabal das
deduções declaradas e violação a dispositivos do Código Civil, bem como do princípio da
razoabilidade. Não juntou, na oportunidade, documentos comprobatórios de suas alegações.
Nessa esteira, o acórdão de primeira instância, prolatado às fls. 29-33, julgou
improcedente a impugnação oferecida, por unanimidade, mantendo, assim, a integralidade do
crédito tributário lançado.
Doravante, foi interposo recurso voluntário às fls. 39-43, pessoalmente, onde
alegou, preliminarmente, prescrição intercorrente e, no mérito, se reportou à impugnação,
enfatizando, nesse ínterim, os argumentos de violação ao princípio da razoabilidade.
Autos, por fim, remetidos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 48), para
formalização da decisão colegiada, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Primeiramente, conheço do recurso interposto, eis que o contribuinte,
regularmente intimado em 07/10/2010 (fl. 36), manifestou sua irresignação em 8/11/2010, ou
seja, no último dia útil do prazo de trinta dias, conforme art. 56 do Decreto 70.235/1972, sendo,
portanto, tempestivo.
Rejeito, desde logo, a alegação de prescrição intercorrente, porque, em matéria
tributária, a perda da pretensão pela Administração Fiscal, no curso do processo, ocorre somente
em execuções fiscais, e não em autos administrativos, conforme inteligência do art. 40, § 4o, da
Lei 6.830/1980, Súmula 314-STJ e, ainda, a Súmula 11-CARF, que dispõe, expressamente:
"Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal."
No mérito, a pretensão não merece prosperar.
Deve-se consignar que, tanto em impugnação quanto em recurso voluntário, o
contribuinte não acostou qualquer documento (recibos, notas fiscais, demonstrativos de
transferências bancárias etc.) tendentes a comprovar a regularidade das deduções a título de
despesas médicas com os profissionais Sergio Rodrigues, Dolores Peixoto e Francisco Campelo,
razão pela qual o crédito tributário, da forma como exigido pelo auto de infração, deve ser
mantido.
A alegação de violação ao princípio da razoabilidade, também, não merece
prosperar.
A Administração Fiscal atua conforme determina a lei, em atividade vinculada,
conforme dispõe o art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Nessa esteira,
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.481 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.007358/2007-90

ainda, cumpre pontuar que o valor do lançamento, em face do contribuinte, somente foi assim
apurado em decorrência da falta de comprovação, por ele próprio, das deduções levadas à
tributação.
Com a declaração das despesas médicas divorciada da realidade, pelo o que se
autoriza concluir, o contribuinte se tornou, dessa forma, sujeito passivo da obrigação
suplementar, pois utilizou artifícios para recolher tributo com deságio, fazendo-se, assim,
responsável exclusivo do crédito apurado.
Demais disso, a cobrança de multa de ofício e juros de mora encontra respaldo
nos arts. 44, inciso I, e 61, § 3o, ambos da Lei 9.430/1996, afastando, assim, qualquer alegação
de violação à razoabilidade.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e para rejeitar a questão preliminar
levantada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para
manter o crédito tributário tal como lançado.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital